Tribunal: TJPA
Processo: 0002605-16.2009.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6002 - Certificado de Regularidade - FGTS
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002605-16.2009.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA, MARIA NELIS BARROSO BEZERRA

APELADO: MARIA NELIS BARROSO BEZERRA, MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA
. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE
PRODUÇÃO DE EFEITOS DA CONTRATAÇÃO DECLARADA NULA. AFASTADA.
DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. APLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. ADIN 3127. PRECEDENTES DO STF. RE
705.140.

JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 322, §1º DO CPC/2015.
RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
APELAÇÃO DA AUTORA.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDEVIDA.
RESP 897.043/RN
.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO
. SÚMULAS 325 E
490 DO STJ.
APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART.1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CONFORME O ART. 20, §4º, CPC/73. ISENÇÃO DAS CUSTAS POR PARTE DO MUNICÍPIO. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL 5.738/93.
REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Apelação do Município de Barcarena. O
STF, no julgamento do RE
596.478,
reconheceu
o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador quando o contrato com a Administração Pública for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Entendimento que se aplica igualmente aos servidores temporários, conforme
ARE 867.655, com repercussão geral reconhecida.

2. Em consonância aos referidos paradigmas, o STF na ADI 3.127 declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8036/1990, aplicável ao caso em exame, ante a nulidade do contrato temporário.

Ademais,
os únicos efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade do contrato com a Administração são o direito ao saldo de salário e levantamento de FGTS, conforme RE 705.140.

3. A
condenação do apelante ao pagamento das custas
e honorários advocatícios não se deu de forma extra petita, pois, nos termos do
art. 322, §1º do CPC/2015, compreendem-se no principal as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

4. Apelação do Município conhecida e não provida.

5. Apelação Adesiva da autora. Pedido de c
ondenação em danos morais. Incabível. A autora tinha conhecimento da precariedade de sua contratação com a Administração. Ademais, a declaração de nulidade do contrato de trabalho pela inobservância da regra do concurso público, assemelha-se à culpa recíproca das partes. Precedentes do STJ.

6.
Apelação da autora conhecida e não provida.

7. Reexame Necessário conhecido de Ofício. Súmulas
325 e
490 do STJ.

8. Aplicação
da prescrição quinquenal, conforme art. 1º do Decreto 20.910/32, s
endo devido a autora apenas as parcelas do FGTS dos 5 (cinco) anos anteriores à data do ajuizamento da ação.

9.
Tratando-se de sentença ilíquida e vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma equitativa, em atenção ao art. 20, §4º, CPC/73. Decisão reformada, para arbitrar os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais).

10. Isenção das custas por parte do Município, nos termos do art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93.

11. Reexame conhecido e parcialmente provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento às Apelações Cíveis e, conhecer de ofício e dar parcial provimento ao Reexame Necessário, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA e por
MARIA NELIS BARROSO BEZERRA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA (processo nº
0002605-16.2009.8.14.0008
) ajuizada pela segunda apelante.

O juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
Por estes fundamentos, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar a requerida ao pagamento das verbas atinentes aos depósitos no FGTS relativos ao período de em que o contratado prestou serviços ao Poder Público consoante o estatuído no artigo 19-A da Lei n° 8036/90, reconhecendo-se o seu caráter alimentar, e impondo-se, ainda, o pagamento de correção monetária desde a data que os depósitos deveriam ter sido efetuados e não o foram, acrescidos ainda de juros de mora a partir da citação, como previsto no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, alterada pela Lei 11.960/2009, atentando para o artigo 219 do Código de Processo Civil
.

São improcedentes os pedidos de dano moral e da multa rescisória
.

Os valores relativos ao FGTS serão apurados em liquidação simplificada e dependendo de simples cálculos aritméticos serão feitos nos termos do artigo 475-B.

Condeno ainda ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, corrigido pelo INPC, com fundamento no artigo 20, § 3º do Código de Processo Civil. P.R.I.C.

Barcarena, 14 de setembro de 2010. -grifo nosso

O Município de Barcarena apelou,
suscitando a impossibilidade de produção de efeitos da contratação declarada nula (FGTS), ante a legalidade da contratação da apelada. Ao final, requereu a reforma da sentença para descaracterizar a responsabilidade do apelante.

Inconformada, a Autora interpôs recurso adesivo, aduzindo que ser devida a Indenização por Danos Morais, uma vez que ao ser dispensada sumariamente, sofreu forte abalo emocional, angústia e humilhação. Ao final, requereu a reforma da sentença para determinar a condenação do Ente Municipal ao pagamento da indenização por danos morais.

As partes apresentaram contrarrazões
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA

A luz do Código de Processo Civil de 2015, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a Apelada faz jus à percepção das parcelas do FGTS em decorrência da declaração de nulidade da contratação temporária.

No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão desta categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

No caso dos autos, verifica-se que a apelada foi contratada na condição de servidora temporária em 01.04.2006, permanecendo sob vínculo precário até 31.12.2008, ou seja, por mais de 02 anos e 08 meses, descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores possuem sólida jurisprudência, a exemplo do julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 895.070 MG, de 04/08/2015, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutiu, essencialmente, os efeitos oriundos da declaração de nulidade da contratação temporária. Na ocasião, aquele relator reiterou que o Supremo Tribunal
tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas.
Em seu voto, consignou o Ministro, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, o qual determina que para se considerar válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado. Precedentes: RE nº 752.206/MG-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, de 12/12/13 e o ARE nº 855.315/MG. De relatoria da Ministra Carmén Lúcia, publicado em 20/04/15.

Diante disto, considerando que a contratação da apelada se estendeu ao longo dos anos, não tendo sido observados os permissivos constitucionais do art. 37, IX da CF, deve ser declarada a sua nulidade.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 596.478, submetido à sistemática da
repercussão geral
, decidiu pela constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o direito ao salário e ao FGTS ao trabalhador que teve seu contrato com a administração declarado nulo
.

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. ”
(STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO).

Mais adiante, a Suprema Corte estendeu essa interpretação aos servidores temporários, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo.
Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida.
Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, §2º da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.
3. Agravo regimental não provido. (ARE 867655 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015).

Por sua vez, seguindo o entendimento fixado nos julgados paradigmas, o STF na ADI 3.127 declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, nos seguintes termos:

TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. MP 2.164-41/2001. INCLUSÃO DO ART. 19-A NA LEI 8.036/1990. EMPREGADOS ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. EFEITOS. RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA. 1
. O art.
19-A
da Lei
8.036/90
, incluído pela
MP 2.164/01
, não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de
FGTS
pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido. O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 596.478
, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de
1º/3/2013
, com
repercussão geral
reconhecida.
2
. A expansão da abrangência do
FGTS
para cobrir outros riscos que não aqueles estritamente relacionados com a modalidade imotivada de dispensa – tais como a própria situação de desemprego e outros eventos socialmente indesejáveis, como o acometimento por doença grave e a idade avançada – não compromete a essência constitucional do fundo.
3
. A
MP 2.164/01
não interferiu na autonomia administrativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios para organizar o regime funcional de seus respectivos servidores, uma vez que, além de não ter criado qualquer obrigação financeira sem previsão orçamentária, a medida em questão dispôs sobre relações jurídicas de natureza trabalhista, dando nova destinação a um valor que, a rigor, já vinha sendo ordinariamente recolhido na conta do
FGTS
vinculada aos empregados.
4
. Ao autorizar o levantamento do saldo eventualmente presente nas contas de
FGTS
dos empregados desligados até
28/7/2001
, impedindo a reversão desses valores ao erário sob a justificativa de anulação contratual, a norma do art.
19-A
da Lei
8.036/90
não acarretou novos dispêndios, não desconstituiu qualquer ato jurídico perfeito, nem investiu contra nenhum direito adquirido da Administração Pública, pelo que não há falar em violação ao art.
5
º,
XXXVI
, da
CF
.
5
. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (
ADI 3127
, Relator (a): Min.
TEORI ZAVASCKI
, Tribunal Pleno, julgado em
26/03/2015
,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-
153 DIVULG 04-08-2015 PUBLIC 05-08-2015
).

Em julgados do STF e do STJ de recursos originários do Tribunal de Justiça do Estado do Pará a tese foi reafirmada, o que demonstra a perfeita identidade do caso concreto com os recursos paradigmas, senão vejamos:

(...).
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (...) O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações do Recorrente
.7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (RE 960.708/PA, Relatora: Min. Carmén Lúcia, publicado em 05/05/2016).

(...).
No mérito, observa-se que o Tribunal de origem entendeu que o contrato de trabalho do Autor com a Administração Pública é nulo, por ausência de prévio concurso público, e, portanto, que ele faz jus ao recebimento dos valores do FGTS. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior, no sentido de que o "Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestado".
(...). Por
fim, registre-se que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de que o caso dos autos não é de contrato nulo (fl. 269) e de que se trata de contrato temporário, de natureza administrativa, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial. (Resp. nº 1.526.043/PA, Relator: Ministro Sérgio Kukina, publicado em 17/03/2016).

Ressalta-se ainda que as Cortes Superiores reiteradamente decidiram que os únicos efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação do servidor são o direito ao salário e à percepção do FGTS. Neste sentido, colaciono jurisprudência do STF
:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 -
REPERCUSSÃO GERAL
). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido.” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014). – grifo nosso

Com efeito, o caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados, porquanto reconhecida a nulidade da contratação temporária da autora, a sentença deve ser mantida quanto ao
reconhecimento do direito à percepção do FGTS, nos termos do
art.19-A da Lei nº
8.036/90.

Não havendo outras questões a serem analisadas, passo à apreciação do recurso interposto pelo ente municipal, passo a análise da apelação interposta pela parte autora.

DA APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há direito ao pagamento de indenização por Danos Morais.

Em suas razões, a apelante aduz que foi surpreendida com a rescisão do contrato, após
02
(dois) anos e
08
(oito)
meses de trabalho, bem como, a comunicação de que o referido contrato não lhe conferia estabilidade, tampouco pagamento de verbas rescisórias, resultando, assim, em sentimentos de angústia e humilhação.

Entretanto, deve ser observado que a apelante tinha conhecimento que o vínculo estabelecido com a Administração era temporário, mesmo que indevidamente tenha se estendido por mais de 2 (dois) anos. Além disto, o Colendo STJ, em
recurso repetitivo
, firmou a tese de que se assemelha à culpa recíproca a declaração de nulidade do contrato de trabalho pela inobservância da regra do concurso público. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. (...)1.
A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a observância do conteúdo previsto no art. 37, II, da CF, vale dizer, a realização de concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, dessa forma, a liberação dos depósitos existentes na conta vinculada do FGTS.
(...) 9. A Corte, em hipóteses semelhantes, ressalva o direito da CEF ao regresso, sem prejudicar o direito do empregado (Precedente: REsp 897043/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 03.05.2007, DJ 11.05.2007 p. 392). Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1110848/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009).

Logo, inexistindo elementos capazes de caracterizar o dano moral, a sentença deve ser mantida nesse aspecto.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Quanto ao Reexame Necessário, as Súmulas 325 e 490 do STJ, depõem, respectivamente:

Súmula 325.
A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifos nossos).

Súmula 490.
A
dispensa de reexame necessário
, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas
(grifos nossos).

Assim, conheço de ofício do Reexame Necessário e passo a apreciá-lo.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

O Magistrado de origem fixou os consectários legais da seguinte forma:

(...)
Por estes fundamentos, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar a requerida ao pagamento das verbas atinentes aos depósitos no FGTS relativos ao período de em que o contratado prestou serviços ao Poder Público consoante o estatuído no artigo 19-A da Lei n° 8036/90, reconhecendo-se o seu caráter alimentar, e impondo-se, ainda, o pagamento de correção monetária desde a data que os depósitos deveriam ter sido efetuados e não o foram, acrescidos ainda de juros de mora a partir da citação, como previsto no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, alterada pela Lei 11.960/2009, atentando para o artigo 219 do Código de Processo Civil. (...).

Sobre o assunto, em 16.04.2015, foi reconhecida a sua Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 870.974 (Tema 810), cuja ementa transcreve-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. 1. Reveste-se de repercussão geral o debate quanto à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidente sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09. 2. Tendo em vista a recente conclusão do julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, ocorrida em 25 de março de 2015, revela-se oportuno que o Supremo Tribunal Federal reitere, em sede de repercussão geral, as razões que orientaram aquele pronunciamento da Corte, o que, a um só tempo, contribuirá para orientar os tribunais locais quanto à aplicação do decidido pelo STF, bem como evitará que casos idênticos cheguem a esta Suprema Corte. 3. Manifestação pela existência da repercussão geral”.

No mencionado Acórdão, o Relator Ministro Luiz Fux esclareceu que no julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, o reconhecimento da inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 limitou-se à parte do citado dispositivo que estava logicamente vinculado ao art. 100, §12, CF/88, incluído pela EC nº 62/09, que se refere apenas à atualização de valores de precatórios requisitórios. Logo, constata-se que a decisão do STF não declarou a inconstitucionalidade completa do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Assim, quanto a atualização dos valores das condenações aplicadas à Fazenda Pública até a expedição do precatório, o Relator ponderou:

Na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor.

Impende ressaltar, ainda, que no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade, o STF declarou inconstitucional a fixação dos juros moratórios com base na TR apenas quanto aos débitos estatais de natureza tributária, devendo ser observada a legislação infraconstitucional, especialmente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicadas à caderneta de poupança quanto aos juros incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não tributária.

O mérito da referida repercussão geral foi julgado em 20.09.2017 e, na referida decisão, os ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram inalterados os índices dos juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária, senão vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09
; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (grifos nossos).

Tratando-se de condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem incidir desde a citação (art.
405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

Quanto à correção monetária, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao realizar o julgamento do REsp nº 1614874/SC (Tema 731), em 11.04.2018, estabeleceu a seguinte tese:

A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice
. (grifos nossos).

Deste modo, a
correção monetária incidirá desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo
ser calculada segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR).

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O juízo a quo
condenou o Município de Barcarena ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

No entanto,
considerando que a sentença, ainda, será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. APLICABILIDADE DO ART. 20, § 4º DO CPC. JUÍZO DE EQUIDADE. VERBA HONORÁRIA ALTERADA DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PARA R$ 1.500,00. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos termos prescritos pelo art. 20, § 4º do CPC, observando o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2.
Tendo em vista que a parte sucumbente é a fazenda pública, bem como a iliquidez da sentença, não há como se fixar a condenação em percentual sobre a condenação
. 3.
Levando-se em consideração os critérios delineados pela legislação aplicável à matéria, as peculiaridades do caso em concreto e ainda em consonância com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00
. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Regimental nº 0749411-29.2000.8.06.0001/50000, em que figuram as partes acima indicadas. ACORDA a 8ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, de acordo com o voto do relator”. (TJ-CE - AGV: 07494112920008060001 CE 0749411-29.2000.8.06.0001, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2015). (grifos nossos).

Neste sentido, se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA- SENTENÇA ILÍQUIDA - REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO BIENAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL - NATUREZAS DIVERSAS - CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO RECONHECIDO. SÚMULA Nº 21 DO TJPA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. ARBITRAMENTO - ARTIGO 20, §4º DO CPC. 1 - O prazo prescricional é o quinquenal disposto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que se trata de ação contra a Fazenda Pública. Prejudicial rejeitada.

2- A percepção cumulativa do adicional de interiorização e da gratificação de localidade especial já está sedimentada neste Tribunal de Justiça, conforme se vê na Súmula nº 21; 3- O servidor militar que preste serviço no interior do Estado do Pará, tem direito a receber o adicional de interiorização na proporção de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo, nos termos da Lei estadual nº 5.652/91. O apelado é policial militar na ativa lotado no interior, fazendo jus ao recebimento do adicional de interiorização; 4- Tendo sido reconhecido o pedido principal deve o requerido/apelante arcar com os honorários advocatícios. 5-
Impossibilitado o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenado o Estado do Pará (10%), a título de honorários advocatícios sucumbenciais, afigura-se justo o arbitramento no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme julgados perante esta Câmara
; 6- Reexame Necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelação parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença parcialmente reformada”. (2016.03996273-53, 165.455, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-19, Publicado em 2016-10-03). (grifos nossos).

Na forma do artigo 20, §4º do CPC/73, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Considerando tais parâmetros, arbitro os honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ademais, há
isenção das custas processuais por parte do Município,
nos termos do art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93. Sentença reformada neste aspecto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO da Apelação
interposta pelo Município de Barcarena,
para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, de igual forma,
CONHEÇO da Apelação
interposta pela autora,
para NEGAR-LHE PROVIMENTO
e,

CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO
para

alterar a fixação dos consectários legais, bem como, determinar a fixação dos honorários advocatícios somente na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), permanecendo suspensa a exigibilidade da Autora (art. 98, §3º, do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021